Tribunal: TJMT
Processo: 1019707-85.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019707-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN - CPF: 204.385.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR TRENTIN - CPF: 241.214.791-49 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019707-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA e OUTROS

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
e outros contra decisão proferida em Embargos à Execução n. 1005575-51.2021.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu pedido de efeito suspensivo.

Afirma que
“o próprio crédito é munido de seguridade na materialidade da execução e reconhecido sua concursalidade pelo Embargado, portanto, a concessão do efeito suspensivo é matéria que se impõe, haja vista a conformidade com a disciplina do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil”.

Aduz que “
é produtor rural em recuperação judicial, pela qual relatou ter acumulado considerável endividamento no decorrer do seu funcionamento, ainda, que toda a solidez angariada com os longos anos de atividade, bem como o patrimônio e todo o know-how construído até então, não foram suficientes para afastar”.

Em suma, requer “
o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, com antecipação dos efeitos da tutela recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, reformando-se a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução, em razão do valor em que Agravada busca, encontrar-se com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da empresa PROL INDUSTRIA METALURGIA LTDA, bem como prever a novação e supressão de garantia previsão autorizada e validada pelo STJ, em conformidade com o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil”
(id. 145313192).

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
e outros contra decisão proferida em Embargos à Execução n. 1005575-51.2021.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se indeferiu pedido de efeito suspensivo.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isto porque, o
artigo 919, §1º do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constada a presença dos requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.

Na decisão impugnada, o magistrado asseverou que
“para suspensão da ação, necessário se faz que o feito executivo esteja garantido por penhora, acompanhado dos requisitos da tutela provisória de urgência ou evidência. 3. Todavia, consoante se infere dos autos de execução, o bem oferecido em garantia pelos devedores foram rejeitados pelo exequente, não havendo qualquer penhora levada a efeito naquela ação. 4. Desta feita, deixo de acolher o pedido de suspensão da ação executória”,
o que justifica, por ora, a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVADO
DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
.
EFEITO SUSPENSIVO
. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.
O art. 919, § 1º, do NCPC, prevê que os embargos à
execução
não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua

concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução

ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório
. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO”
(TJRS, Agravo

de Instrumento nº 70069165009, 17ª Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).

De fato, inexistente os motivos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, a manutenção da decisão de 1º grau é medida impositiva, mormente quando o simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ.

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Diante do exposto, ratifico a liminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022